Tribunal: TCU
Processo: 006.407/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada contra o Pregão Eletrônico 19/2020, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 58 destes autos, transcrito no relatório que acompanha este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à Sefti para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.